Tribunal: TJBA
Processo: 8005537-84.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005537-84.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MATEUS VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS DE EX-SERVIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE E CONCLUSÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pelo Município de Lauro de Freitas, contra
a
sentença pro
latada
em
M
andado de
S
egurança que concedeu a ordem, para determinar à
A
utoridade
C
oatora a conclusão do Processo Administrativo nº 06235/2025, com emissão de decisão fundamentada, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. O
I
mpetrante, ex-servidor municipal, protocol
iz
ou requerimento administrativo, visando ao pagamento de verbas rescisórias e, após mais de dois meses sem deliberação conclusiva, impetrou o
writ.
O Município sustentou perda superveniente do objeto, ausência de interesse de agir, inadequação da via mandamental por se tratar de pretensão patrimonial, impossibilidade de compelir pagamento imediato, reserva do possível, afronta à separação dos poderes e à Lei de Responsabilidade Fiscal, além de requerer subsidiariamente a exclusão ou redução das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir. diante da alegação de análise administrativa do pedido; estabelecer se
a

Ação Mandamental
é via adequada, para compelir a Administração à conclusão de processo administrativo relativo a verbas rescisórias, sem se confundir com
demanda
de cobrança; e determinar se deve ser mantida a multa diária fixada, para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera apuração interna de valores e comunicação entre setores administrativos não equivale à conclusão formal do processo administrativo, que exige decisão motivada e cientificação do interessado, razão pela qual não se configura perda superveniente do objeto.

4.
A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LXXVIII, o direito fundamental à razoável duração do processo também na esfera administrativa, impondo à Administração o dever de decidir com eficiência e celeridade.

5.
A Lei Municipal nº 1.519/2013, em seu art. 121, parágrafo único, estabelece prazo de 30
(trinta)
dias para decisão dos requerimentos administrativos, e a Lei nº 9.784/1999, aplicada subsidiariamente, prevê idêntica limitação temporal no art. 49.

6.
O descumprimento injustificado desses prazos caracteriza omissão ilegal, apta a ser corrigida por mandado de segurança, especialmente, quando o administrado permanece sem resposta formal ao seu pleito.

7.
O objeto do
Mandamus
não consiste na cobrança imediata de verbas rescisórias, mas na cessação da omissão administrativa mediante conclusão do processo e prolação de decisão fundamentada, sendo eventuais efeitos patrimoniais mera consequência futura submetida ao regime constitucional do art. 100 da Constituição Federal.

8.
As Súmulas
nºs
269 e 271, do STF, não impedem a concessão da ordem, pois não se busca condenação ao pagamento pretérito, mas, apenas, a prática de ato administrativo devido.

9.
As
astreintes
constituem meio processual legítimo, para assegurar a efetividade da decisão judicial em obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, e a multa fixada em R$ 200,00
(duzentos reais)
por dia, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, mostra-se proporcional e razoável, diante da persistência da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 100; art. 167. Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 5º. Lei nº 9.784/1999, art. 49. Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 121, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.138.206/RS, recurso repetitivo. STF, Súmulas 269 e 271.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005537-84.2025.8.05.0150
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

e Apelad
o
MATEUS VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.